Tribunal: TJSP
Processo: 0026061-85.2008.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. O E. STJ anulou o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que havia julgado improcedentes os embargos à execução fiscal de ISS, determinando seu rejulgamento para sanar omissões.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia envolve a análise de omissão e contradição no

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. O E. STJ anulou o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que havia julgado improcedentes os embargos à execução fiscal de ISS, determinando seu rejulgamento para sanar omissões.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia envolve a análise de omissão e contradição no acórdão anterior, cerceamento de defesa, subsistência do crédito tributário, natureza das atividades autuadas, base de cálculo, multa e encargos moratórios.
III. Razões de Decidir.
3. Fica reconhecida a omissão apontada pelo STJ, com efeitos infringentes, para reformular em parte o acórdão e determinar a regular instrução do feito.
4. Mantém-se o afastamento da nulidade da CDA e do Auto de Infração, uma vez que atendem aos requisitos legais e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
5. Mantém-se o entendimento de que a lista de serviços do ISS é taxativa, admitindo interpretação extensiva para alcançar serviços similares, conforme STJ.
6. Em decorrência dos dois tópicos acima, reformula-se o acórdão para determinar a realização da prova técnica por sua essencialidade, configurando cerceamento de defesa sua supressão, pois a perícia é indispensável para verificar o enquadramento das atividades realizadas pelo Banco na lista de serviços tributáveis.
7. As demais teses sobre a subsistência do crédito tributário, caráter confiscatório da multa e outras questões de mérito são prematuras, devendo ser analisadas após a instrução probatória.
8. Acórdão reformado, com retorno dos autos à Primeira Instância para realização de prova pericial.
IV. Dispositivo.
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito infringente para determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para produção de prova pericial.